Tribunal: TJDFT
Processo: 0745693-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745693-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DA SILVA CUNHA ALEXANDRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FELIPE DA SILVA CUNHA ALEXANDRE contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de Mandado de Segurança (autos n.0712771-69.2025.8.07.0018) impetrado em desfavor de DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Retire-se o sigilo da inicial e documentos correlatos, por não se enquadrar em qualquer das hipóteses legais. FELIPE DA SILVA CUNHA ALEXANDRE impetrou mandado de segurança contra ato do SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, requerendo a concessão de liminar para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário de IPVA - 2025 de veículo novo de sua propriedade. Para tanto, sustenta a incidência da hipótese de isenção prevista no art. 2o, inciso X, da lei 6466/2019, razão pela qual tem direito à isenção do IPVA do exercício corrente. Defende ainda a impossibilidade de aplicação da lei 7600/2024 ao caso em tela, por ofensa ao princípio da anterioridade tributária. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie, não vislumbro presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança, pois não vislumbro a existência de direito líquido e certo, que é aquele comprovado documentalmente. De acordo com o art. 4o, inciso III, alínea 'a', do decreto distrital 34024/2012, o fato gerador do IPVA, em caso de veículo novo, ocorre na data da emissão da nota fiscal, que neste caso se deu em 07/05/2025, id 250474792. Lado outro, a lei 7600/2024 foi publicada em 12/12/2024. Pelo princípio da anterioridade tributária, é vedado aos entes políticos, cumulativamente, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, e antes de decorridos noventa dias da data em que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. A referida lei não trouxe aumento de tributo propriamente dito, mas como restringiu hipótese de isenção tributária, deve observar referidas limitações. No caso em análise, a restrição imposta pela lei 7600/2024 é aplicável à situação em análise, já que foi publicada no ano de 2024, sendo exigível no ano de 2025 (anterioridade anual); e como o fato gerador ocorreu em 07/05/2025 (quase cinco meses após a publicação da lei), tendo foi observada a anterioridade nonagesimal. Veja-se que o impetrante não nega a existência de restrição em dívida ativa até a data do vencimento da cota única do imposto. Assim, inaplicável a isenção ao fato em tela. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO a liminar” (ID 250624452, na origem). Nas razões recursais, o agravante afirma que “a norma alterou substancialmente o conteúdo da isenção prevista no artigo 2o, inciso X, da Lei no 6.466/2019, restringindo direito já consolidado, o que caracteriza majoração indireta de tributo e exige observância das limitações constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal”. Aduz que “a certidão de débitos fiscais comprova que qualquer pendência anterior do Agravante já estava quitada, constando atualmente apenas o IPVA/2025”. Defende que “o STF já firmou entendimento de que a revogação ou restrição de benefício fiscal configura majoração indireta de tributo, submetendo-se à anterioridade”. Destaca que estão satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: probabilidade de direito porque “a exigência do IPVA no exercício de 2025, fundada em alteração normativa publicada apenas em dezembro de 2024, viola frontalmente os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal” e perigo de dano em razão de que “na iminência de a Administração impor restrições severas ao contribuinte em razão da cobrança indevida”. Pede: “Diante de todo o exposto, requer o Agravante a este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a posterior intimação da autoridade coatora e da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para que apresentem as contrarrazões que entenderem cabíveis; b) A concessão de tutela de urgência recursal, a fim de suspender a exigibilidade do IPVA/2025 incidente sobre o veículo BMW 320i M Sport, adquirido em 07/05/2025, bem como determinar que o Distrito Federal se abstenha de praticar quaisquer atos de cobrança, restrição de licenciamento ou inscrição em dívida ativa, até o julgamento final do presente recurso; c) A intimação da autoridade apontada como coatora para prestar as informações necessárias, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009; d) A posterior remessa dos autos ao Ministério Público, para manifestação, conforme o disposto no artigo 12 da Lei no 12.016/2009” e) Ao final, o provimento definitivo do presente Agravo de Instrumento, para o fim de reformar integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, reconhecendo a inaplicabilidade da Lei Distrital no 7.600/2024 ao exercício de 2025 e assegurando ao Agravante o direito à isenção do IPVA/2025, nos termos da Lei Distrital no 6.466/2019; f) A condenação do Agravado ao pagamento das custas e demais cominações legais. (ID77472727, p. 11-12). Preparo recolhido (ID77473600). É o relatório. Decido. -Da juntada extemporânea de documentos Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em sede de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferida a tutela de urgência visando a declaração da inexigibilidade do crédito tributário referente ao Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) relativo ao veículo da MARCA: BMW 320i MSport, ano/modelo 2025, cor cinza, chassi no 98M30FV03S4039881, placa OVO7J53/D, ao longo do exercício financeiro de 2025 (ID250474774, na origem). O impetrante/agravante instruiu o agravo de instrumento com certidão positiva de débito expedida pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (ID77472739), documento não submetido ao crivo do juízo de origem em momento oportuno. Pois bem. A parte somente pode juntar documento novo: “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (TJDFT. Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, j. 29/4/2020, DJe 12/5/2020). Na hipótese, a certidão positiva de débitos é documento disponível ao contribuinte no sítio da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, não sendo possível concluir que o documento só se tornou acessível neste momento processual. Ao contrário, extrai-se da decisão recorrida que “o impetrante não nega a existência de restrição em dívida ativa até a data do vencimento da cota única do imposto” - ID250624452, o que indica que, em verdade, o documento não foi juntado na origem porque constavam outros débitos, além do objeto da discussão – IPVA. À toda evidência, a nova documentação apresentada pela parte agravante em sede recursal não se inclui dentre as hipóteses excepcionais. As informações que se pretende comprovar já existiam e estavam disponíveis em momento anterior à decisão recorrida. E sequer foi mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da diligência em momento oportuno. Por isso, a controvérsia deverá ser dirimida a partir dos elementos carreados aos autos na fase apropriada, novos documentos que não serão analisados nesta sede recursal. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão em tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o (a) Relator (a) poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Narra o agravante/impetrante que o lançamento do IPVA para o exercício de 2025 foi indevido, uma vez que seu veículo novo se enquadra na isenção tributária prevista no artigo 2o, X da Lei 6.466/2019. E posterior alteração promovida pela Lei 7.600/2024 (que impôs novas exigências para a concessão do benefício fiscal) não observou o Princípio da Anterioridade Nonagesimal (ID77472727). Por isso, inaplicável ao caso. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade na incidência de IPVA referente ao exercício de 2025 sobre a propriedade de veículo novo adquirido em 07.05.25, bem como se aplicáveis as novas condições estabelecidas pela Lei 7.600/2024. O art. 2o, X da Lei 6.466/2019 dispõe: “art. 2: São isentos do IPVA: X - o veículo automotor novo, no ano de sua aquisição”. Lei posterior 7.600/2024, publicada e vigente a partir de 12.12.24, condicionou a isenção do IPVA a não inscrição do contribuinte na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal na data do fato gerador do tributo. Confira-se: “Art. 1o A Lei no 6.466, de 27 de dezembro de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações: Art. 12. A pessoa física ou jurídica que estiver inscrita na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal na data do fato gerador do tributo não poderá fruir dos benefícios previstos nesta Lei, ressalvada a regularização dessa pendência, mediante pagamento da dívida ou parcelamento nos termos previstos na Lei Complementar no 833, de 2011, até a data do vencimento da respectiva cota única”. () Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”. No ponto, aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento do RE 1.473.645/PA (Tema 1.383), relatoria do Ministro Relator Luiz Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida, pelo qual definido: “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo”. Isso porque a Lei 7.600/2024, ao condicionar a isenção do IPVA à regularidade fiscal do contribuinte junto ao fisco do Distrito Federal na data do fato gerador do tributo “A pessoa física ou jurídica que estiver inscrita na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal na data do fato gerador do tributo não poderá fruir dos benefícios previstos nesta Lei” equivale a revogação de benefício fiscal, devendo observar ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal. E, como se viu, o veículo com zero quilometragem foi adquirido pelo impetrante/agravante em 07.05.25 (nota fiscal – ID250474792, na origem), data do fato gerador do IPVA nos termos do art. 4o, Inc. III, alínea “a” do Decreto 34.024/2012: “Art. 4o Ocorre o fato gerador do imposto: III - tratando-se de veículo de fabricação nacional novo: a) na data da emissão do documento translativo da propriedade ou da posse legítima do veículo para consumidor final ou quando da incorporação ao ativo por empresa fabricante ou revendedora de veículo” – grifei. Na hipótese, o período compreendido entre a publicação da Lei 7.600/2024 (12.12.2024) e o fato gerador do IPVA (07.05.2025 - nota fiscal – ID250474792) respeitou o prazo mínimo exigido de 90 dias, que se completou em 11.03.2025, o que torna regular a exigência. É dizer: o impetrante/agravante só faria jus ao benefício (isenção do IPVA para o ano de 2025) se tivesse restado comprovada a não inscrição na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal na data do fato gerador do tributo ocorrido em 07.05.25 (nota fiscal – ID250474792, na origem). Exigência não comprovada. Como se vê na origem, o requerimento administrativo protocolado junto à Secretaria de Estado de Economia foi indeferido ao argumento de que “sua solicitação não pode ser atendida pois o veículo tem como proprietário FELIPE DA SILVA CUNHA ALEXANDRE o qual possuía débitos inscritos em Dívida Ativa com a Fazenda Distrital” (ID250474781, p. 2, na origem). E o impetrante/agravante não instruiu o feito com prova capaz de desconstituir a alegação do Distrito Federal. Veja-se que, na inicial, o impetrante/agravante não refuta o fundamento do indeferimento do pedido administrativo (inscrição na dívida ativa), mas somente defende a inaplicabilidade da alteração promovida pela Lei 7.600/2024, tese já afastada no caso em análise perfunctória, o que bem destacado na decisão agravada: “o impetrante não nega a existência de restrição em dívida ativa até a data do vencimento da cota única do imposto. Assim, inaplicável a isenção ao fato em tela” (ID250624452, p.2, na origem). Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravante. Comunique-se o juízo de origem, dispensando as Informações. Intime-se a autoridade impetrada e a Procuradoria do Distrito Federal para, caso queiram, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, por se tratar de recurso em mandado de segurança, vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora